Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS. TESTEMUNHAS INDIRETAS. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro praticado pelo companheiro, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação (art. 213, caput, c/c os arts. 61, II, ‘f’, 71, caput, e 226, II, todos do CP), por duas vezes. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro; e (ii) analisar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos, tal como laudo de exame de corpo de delito, assim como pelos demais testemunhos colhidos em juízo.
4. Em crimes sexuais, notadamente aqueles praticados em ambiente privado, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e alinhada com os demais elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência.
5. O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou “hearsay testimony”), quando ratifica o depoimento da vítima, é admitido pelo ordenamento jurídico, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
6. De acordo com oart.155do Código de Processo Penal, pode o magistrado, para formar a sua convicção, valer-se dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, restando rechaçada apenas a decisão fundamentada exclusivamente em tais elementos. 5.1. Na espécie, os elementos informativos foram ratificados em juízo, havendo total convergência entre eles e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando concretamente comprovada a prática do crime de estupro pelo réu em detrimento da vítima, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. Havendo pedido de fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima na denúncia, considera-se que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, não se mostrando necessário pedido expresso da parte ofendida na audiência de instrução e julgamento.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.